Tribunal: CARF
Processo: 10166.732301/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.732301/2018-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.301 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
FUNDACAO MILTON CAMPOS PAPESQ E ESTUDOS POLITICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. ECF ENTREGA FORA DO PRAZO
LEGAL. ENTIDADE IMUNE OU ISENTA.
Sujeita-se à multa a transmissão extemporânea da Escrita Contábil Fiscal
(ECF).
ILEGALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF no 2.
Não procede a alegação de ilegalidade no lançamento da multa por atraso na
entrega da ECF- quando está foi aplicada em conformidade com a legislação.
Nos termos da Súmula CARF no. 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O lançamento é atividade vinculada (art. 142 do CTN), cabendo à autoridade
fiscal, diante da verificação da subsunção do fato à hipótese legal válida,
proceder ao lançamento sob pena de responsabilidade funcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732301/2018-02
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732301/2018-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 103-
012.887, proferido em 17 de Agosto de 2023, pela 4a Turma da DRJ/03, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Brasília-DF lavrou no dia 01 de Agosto de 2017 a Notificação de
Lançamento- Multa por Atraso na Entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) em face da
Contribuinte, cujos dados seguem abaixo e-fls. 16/17:
“(...)
2- DADOS DA ESCRITURAÇÃO
Exercício 2018 Prazo Final da Entrega 31/01/2017 Data da Entrega 31/10/2018 No de
dias em atraso 457
3- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Multa por atraso na entrega da escrituração- Código 3624
Apuração de Crédito Tributário- 0,02% x NR DE DIAS EM ATRASO X BASE DE
CÁLCULO (12.057.555,81), limitado a 1% da receita bruta, e reduzido a metade.
Valores em Reais- 60.287,77
Valor da Multa por atraso na entrega da escrituração- 60.287,77
4- DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Descrição dos fatos:
LUCRO REAL: Multa pela apresentação extemporânea da ECF, quando esta contiver e-
LALUR, que incide à razão de 0,25% por mês calendário ou fração de atraso, do lucro
líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração, limitada a 10% (dez por cento);
reduzida em 90% (noventa por cento), quando a ECF for apresentada em até 30 (trinta)
dias após o prazo; em 75% (setenta e cinco por cento), quando a ECF for apresentada em
até 60 (sessenta) dias após o prazo e à metade, quando a ECF for apresentada depois do
prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício.
Limites: A multa está limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) a pessoas jurídicas que no
ano-calendário anterior auferiram receita bruta total, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais) e a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as
pessoas jurídicas que não se enquadrarem nessa hipótese.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732301/2018-02

OBS: Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição
Social, no período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o lucro
líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social do último período de
apuração informado, atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia- Selic, até o termo final de encerramento do período a que se refere a
escrituração.
DEMAIS: Multa incidente sobre a apresentação extemporânea da ECF, quando esta não
contiver e- LALUR, equivalente a 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta
da pessoa jurídica no período, limitada a 1% desta, reduzida à metade, quando a
obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
Enquadramento Legal:
Art 11 e 12 da lei nr. 8.218, de 29 de agosto de 1991, com texto alterado pela Lei nr.
13.670 de 2018.
(...)

2- DADOS DA ESCRITURAÇÃO
Exercício 2018 Prazo Final da Entrega 31/07/2018 Data da Entrega 31/10/2018 No de
dias em atraso 92
3- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Multa por atraso na entrega da escrituração- Código 3624
Apuração de Crédito Tributário- 0,02% x NR DE DIAS EM ATRASO X BASE DE
CÁLCULO (10.637.921,58), limitado a 1% da receita bruta, e reduzido a metade.
Valores em Reais- 53.189,60
Valor da Multa por atraso na entrega da escrituração- 53.189,60
4- DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Descrição dos fatos:
LUCRO REAL: Multa pela apresentação extemporânea da ECF, quando esta contiver e-
LALUR, que incide à razão de 0,25% por mês calendário ou fração de atraso, do lucro
líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração, limitada a 10% (dez por cento);
reduzida em 90% (noventa por cento), quando a ECF for apresentada em até 30 (trinta)
dias após o prazo; em 75% (setenta e cinco por cento), quando a ECF for apresentada em
até 60 (sessenta) dias após o prazo e à metade, quando a ECF for apresentada depois do
prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício.
Limites: A multa está limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) a pessoas jurídicas que no
ano-calendário anterior auferiram receita bruta total, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732301/2018-02

(três milhões e seiscentos mil reais) e a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as
pessoas jurídicas que não se enquadrarem nessa hipótese.
OBS: Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição
Social, no período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o lucro
líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social do último período de
apuração informado, atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia- Selic, até o termo final de encerramento do período a que se refere a
escrituração.
DEMAIS: Multa incidente sobre a apresentação extemporânea da ECF, quando esta não
contiver e- LALUR, equivalente a 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta
da pessoa jurídica no período, limitada a 1% desta, reduzida à metade, quando a
obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
Enquadramento Legal:
Art 11 e 12 da lei nr. 8.218, de 29 de agosto de 1991, com texto alterado pela Lei nr.
13.670 de 2018.
(...)

Da Impugnação da Contribuinte

A Contribuinte afirmou que o envio da ECF com atraso, resultou em cálculo de
multa indevida pelo sistema da Receita e que a mesma está enquadrada na Medida Provisória no
2.158-35 de 2001, artigo 57, “a”, (sem fins lucrativos).
Pleiteou que sejam baixadas as multas calculadas pelo sistema, uma vez que já
calculou e passou as multas corretas referentes aos exercícios 2016 e 2017, cujos comprovantes
seguem em anexo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 103-012.887- DRJ/03

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
24/28).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 56/68), destacando, em síntese, que:
“CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- MINISTÉRIO DA
FAZENDA.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732301/2018-02

Processo Administrativo n. 10.166.732301/2018-02
Acórdão n. 103-012.887- 4a TURMA DRJ/03
FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PAPESQ ESTUDOS POLÍTICOS, inscrita no
CNPJ/CPF sob o no. 00.420.018/0001-42, com sede/endereço na Praça dos Três Poderes,
S/N, Câmara dos Deputados, anexo I, 27 andar, sala 2711, Plano Piloto/DF, CEP 70.160-
900, com fundamento no art. 33 do Decreto n. 70.235/1972, interpor RECURSO
VOLUNTÁRIO contra decisão da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em 17 de agosto de 2023, nos termos em que passa a expor e a requerer.
1. RESENHA FÁTICA
Trata-se, na origem, de impugnação administrativa apresentada em face ao auto de
infração lavrado pela DRJ/GO, que materializa o lançamento dos seguintes créditos:
(i) Multa por atraso na entrega de documentação fiscal contábil de entidade imune ou
isenta
1. As supostas infrações tributárias registradas no relatório fiscal são as seguintes,
resumidamente:
Relatório:
- A contribuinte recebeu notificações de lançamento de multa pelo atraso na entrega da
ECF para os anos de 2017 e 2018, com base nos artigos 11 e 12 da Lei no 8.218/1991,
conforme alterada pela Lei no 13.670/2018.
- A contribuinte impugnou o lançamento da multa em 27/11/2018, alegando que o cálculo
da multa foi feito de forma equivocada e que, com base no art. 57, ‘a’, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, ela realizou o recálculo e o pagamento da multa que
considerou correto.
(...)
As razões que conduziram à inadmissão da defesa da recorrente serão melhor explicadas
na parte da fundamentação jurídica, por meio da qual demonstra a recorrente a
necessidade de reforma da decisão objurgada.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primeiramente, é de suma importância destacar que, durante os mencionados exercícios,
vigorava a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1422, DE 19 DE DEZEMBRO DE
2013, que em seu Art. 3o expressamente dispunha:
(...)
Adicionalmente, o parágrafo 5o da mesma instrução normativa esclarece que:
(...)
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732301/2018-02

Portanto, em relação ao cumprimento da obrigação acessória referente ao ano-calendário
de 2018, esta estava regular, considerando que o termo do prazo da obrigação se dava em
31 de julho de 2019.
Assim, é evidente que, ao tempo do suposto descumprimento da obrigação acessória, já
havia transcorrido o período estipulado pela referida instrução normativa para a
realização da entrega da ECF, configurando, assim, o “fato gerador” da penalidade.
No entanto é importante frisar que, durante o referido período, também estava em vigor e
ainda está a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. Conforme
estabelece o § 2o:
(...)
Já o artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, estabelece o
seguinte:
(...)
É relevante ressaltar que, de acordo com o princípio da especialidade, em casos de
conflito entre uma norma geral e uma norma especial, deve prevalecer a norma especial.
O artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ao citar
expressamente as pessoas jurídicas imunes ou isentas, demonstra sua natureza especial
em relação à matéria. Por outro lado, a Lei no 8.218, de 1991, ao não mencionar
especificamente tais entidades, é considerada uma norma geral.
Assim. Diante da especialidade da Medida Provisória no 2.158-35 em relação à Lei no
8.218, e considerando que ambas as normas tratam de sanções aplicáveis em razão do
descumprimento de obrigações acessórias, deve-se conferir primazia à MP no 2.158-35,
de 2001.
Desse modo, em observância ao referido princípio e à literalidade da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o artigo 57 prevê expressamente as multas
aplicáveis às pessoas jurídicas imunes ou isentas. Assim, quaisquer tentativas de
aplicação de penalidades previstas em legislação de caráter geral, que não contemplem de
forma específica as entidades imunes e isentas, são indevidas, pois contrariam o
mencionado princípio e a legislação especial em vigor.
Por fim, é fundamental que o Fisco, ao proceder com a imposição de penalidades, observe
rigorosamente os preceitos legais, garantindo o tratamento adequado e previsto em lei às
entidades imunes e isentas, em respeito ao ordenamento jurídico e a segurança jurídica.
Ademais a Instrução Normativa, no sistema jurídico brasileiro, é um ato normativo de
natureza secundária, ou seja, não possui o mesmo grau hierárquico que a lei. Ela é
expedida por autoridades administrativas com o propósito de detalhar, esclarecer ou
instruir sobre a correta aplicação de uma lei, garantindo sua execução.
Com base no princípio da legalidade, apenas a lei pode estabelecer obrigações e
penalidades, inclusive a imposição de multas. A Constituição Federal, em seu artigo 5o,
inciso II, estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei”.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732301/2018-02

Portanto, a Instrução Normativa não pode, por si só, criar novas multas ou penalidades
que não estejam previamente estabelecidas em lei. Contudo, ela pode detalhar,
regulamentar ou esclarecer a forma de aplicação, os critérios ou os procedimentos
relacionados a uma multa ou penalidade que já esteja previamente prevista em uma lei.
Em síntese, a Instrução Normativa serve para regulamentar e operacionalizar a aplicação
da lei, mas não pode inovar no ordenamento jurídico, estabelecendo multas ou
penalidades que não estejam previstas em legislação específica.
Portanto, considerando que no presente caso temos uma Medida Provisória vigente,
irradiando plenamente seus efeitos, considerando que esta trata de forma expressa a multa
aplicáveis as entidades imunes ou isentas, considerando que tanto a instrução normativa
utilizada para fundamentar a incidência da multa prevista na Lei no 8.218/19, como a
referida lei não tratam de forma expressa (especial) sobre as entidades imunes ou isentas,
estamos diante de flagrante caso de ilegalidade na imposição da penalidade.
Em face do exposto, entende-se que não há fundamento legal para a aplicação da
penalidade constante do Processo Administrativo Fiscal no 10166.732301/2018-02, uma
vez que, ao tempo do descumprimento da obrigação acessória, vigoravam normativos
específicos que regulavam a matéria.
Dessa forma, respeitosamente, requer-se o acolhimento da presente impugnação, com a
consequente revogação da penalidade imposta, com o reconhecimento de que o
contribuinte cumpriu, em sua totalidade, as obrigações acessórias estipuladas para os
exercícios de 2017 e 2018, nos termos das normas vigentes à época.
IV- REQUERIMENTOS
Ante o exposto, a recorrente pugna pelo recebimento e provimento do presente Recurso
Voluntário, para que seja integralmente reformada a decisão recorrida, nos termos da
fundamentação recursal, anulando a multa lançada em desconformidade com a legislação
pertinente.
Nestes termos, pede deferimento.
Brasília/DF, 25 de outubro de 2023”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732301/2018-02

O presente processo versa sobre as multas aplicadas a Contribuinte pelas entregas
em atrasos das ECFs relativas aos exercícios 2017 e 2018, nos termos dos artigo 11 e 12 da Lei
no. 8.218/91 (com texto alterado pela Lei no. 13.670/18).

Das Entregas Extemporâneas das ECFs

Insta destacar, que a Recorrente tinha como prazo final do entrega da ECF
referente ao exercício de 2018, o dia 31/julho/2017, contudo a entrega somente foi efetivada com
457 dias de atraso, qual seja, no dia 31/outubro/2018 e como prazo final da entrega da ECF
referente ao exercício de 2018, o dia 31/julho/2018, no entanto a entrega somente foi realizada
com 92 dias de atraso, qual seja no dia 31/outubro/2018.
Assim, a autoridade fiscal aplicou a Contribuinte as multas de R$ 60.287,77 (457
dias de atraso) e R$ 53.189,60 (92 dias) por atraso na entrega da escrituração.
Cabe esclarecer, que o cumprimento extemporâneo da obrigação acessória em
comento, constitui-se infração sujeita à multa especificada nos Art. 11 e 12 da Lei no. 8.218/91,
com texto alterado pela Lei no. 13670/18 que prevê:
“(...)
DEMAIS: Multa incidente sobre a apresentação extemporânea da ECF, quando
esta não contiver e- LALUR, equivalente a 0,02% por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da mesma pessoa jurídica no período, limitada a 1% desta,
reduzida à metade, quando a obrigação acessória for cumprida antes de qualquer
procedimento de ofício”.
Desta feita, a autoridade fiscal em conformidade com a legislação de regência na
data da entrega da ECF, qual seja 31 de outubro de 2018, aplicou a multa a razão de 0,02% x NR
de Dias em Atraso x Base de Cálculo.
No entanto, a recorrente pleiteou as anulações das multas aplicadas, alegando que
a mesma é entidade imune ou isenta e que estaria sujeita a multa prevista no artigo 57 da Medida
Provisória no. 2.158-35 de 24 de agosto de 2001.
Pois bem.
Insta destacar, que as ECF’s objeto de litígio foram entregues pela Contribuinte
em 31 de outubro de 2018, momento no qual, já estava vigente a Lei no. 8.218/91, que prevê a
aplicação da multa o percentual de 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da
pessoa jurídica, assim, não merece guarida o pleito da Recorrente de anulação das multas
aplicadas, vez que a autoridade fiscal aplicou a legislação que estava vigente desde 31 de julho
de 2018 às entidades imunes ou isentas.
No tocante a alegação da contribuinte de ilegalidade na imposição da penalidade,
deve-se destacar que não cabe a este Colegiado emitir qualquer posicionamento a respeito de sua
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732301/2018-02

ilegalidade, eis que extrapola os limites de competência deste Conselho, que já editou súmula
neste sentido, senão vejamos:
“Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Ademais, cabe destacar que o lançamento da multa por atraso na entrega da ECF é
atividade vinculada, conforme prevê o artigo 142 do CTN, que prevê:
“A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de
responsabilidade funcional”.
Assim, a norma legal prevê situação abstrata a ser aplicada indistintamente a
todos a que nela se subsumem, independentemente de questões pessoais ou ainda de ter ocorrido
prejuízo ao erário; constatada infração à norma, cabe a autoridade fiscal proceder ao lançamento
da multa.
Quanto ao pedido de anulação da multa lançada, inexiste permissivo legal para
atender ao pedido. A imposição da penalidade se deu com base em lei vigente e válida, sendo a
atividade da Fiscalização vinculada e obrigatória não podendo este Colegiado afastar sua
aplicação.

Dispositivo

Por todo o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 82
DF CARF MF
Original